Tribunal: TCU
Processo: 039.652/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 254/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 234 a 236, e 250, inciso II, do Regimento Interno, 62, capu t e parágrafo único, 93, 104, § 1o, e 108 da Resolução-TCU-259/2014, alterado pela Resolução-TCU 316/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; levantar o sigilo aposto às peças dos autos, exceto quanto às peças que contenham informação pessoal do denunciante; arquivar os presentes autos, dando-se ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres no processo; deferir pedido de cópia integral dos autos à Petróleo Brasileiro S/A, à exceção da peças que contenham informação pessoal do denunciante: 1. Processo TC- Processo 039.652/2020-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.